Tribunal: STF
Processo: AI 253037
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO - TRASLADO DE PEÇA. O
preceito insculpido do § 1º do artigo 544 do Código de Processo
Civil implica ônus processual para o agravante. Deficiente o
instrumento, por falta de peça obrigatória, descabe conhecer do
agravo.
        RECURSO - PRELIMINARES - APRECIAÇÃO. O exame das
preliminares do recurso faz-se independentemente de provocação da
parte contrária.
        INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. As peças trasladadas devem
vir, no instrumento, devidamente autenticadas, observando-se a norma
do artigo 384 do Código de Processo Civil.